Tribunal: TJMT
Processo: 0001837-83.2019.8.11.0021
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001837-83.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELIA REGINA DA COSTA - CPF: 752.774.336-00 (APELADO), JARBAS COSTA BATISTA - CPF: 016.998.191-65 (ADVOGADO), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (APELANTE), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO), A. G. DE FREITAS - CNPJ: 10.289.135/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANALITA GARCIA DE FREITAS - CPF: 862.990.771-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS BALDO - CPF: 832.705.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA GARCIA DE FREITAS BALDO - CPF: 935.206.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Processual Civil. Apelação cível. Embargos de terceiro. Perda superveniente do objeto. Honorários sucumbenciais. Princípio da causalidade. Valor da causa. Readequação
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu embargos de terceiro por perda superveniente do objeto, em razão da desconstituição da penhora nos autos da execução principal, e condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. Saber se o valor da causa deve ser readequado ao valor venal do bem objeto da penhora.

3. Definir a parte responsável pelos ônus sucumbenciais em razão da perda superveniente do objeto dos embargos de terceiro.

III. Razões de decidir

4. O valor da causa em embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito, desde que não exceda o valor do débito exequendo, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. Na hipótese, o automóvel objeto da constrição possui valor venal inferior ao valor da execução, sendo necessária a readequação do valor da causa.

6. O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro arque com os honorários advocatícios, sendo correta a condenação do embargado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para readequar o valor da causa ao valor venal do bem objeto da penhora.

Tese de julgamento: "1. O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito, desde que não exceda o valor do débito exequendo. 2. Em caso de perda superveniente do objeto, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa ao processo, nos termos do princípio da causalidade."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. no 0001837-83.2019.8.11.0021, código 1040256), opostos contra o apelante por CELIA REGINA DA COSTA, extinguiu o feito por perda superveniente do objeto, pois a constrição do bem do embargante/apelado foi desconstituída nos próprios autos da ação de Execução (Proc. no 0003079-58.2011.8.11.0021), e condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, por entender que foi embargado que formulou pedido de desistência da penhora/restrição após a propositura do presente embargos (cf. Id. no 262193275).

O apelante/embargado não concorda com a sentença em relação ao não acolhimento da sua impugnação ao valor da causa e à ausência de condenação do apelado/embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando que seria devida uma reforma quanto a essas matérias.

Diz que o valor da causa deveria corresponder ao valor do bem constrito, porém, em hipótese alguma, poderá exceder o valor do débito que originou o gravame.

Alega ainda que por culpa e desídia exclusivamente do embargante é que ocorreu a constrição, já que veículo ainda estava registrado em nome da antiga proprietária, devendo a embargada ser condenada aos ônus de sucumbência.

Pede, pois, reforma da sentença, a fim de que seja acolhida integralmente sua impugnação ao valor da causa e o apelado/embargante condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (sic – cf. Id. no 262193283).

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 262193285).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante atribui à causa o valor de R$

173.842,00. (cento e setenta e três reais e oitocentos e quarenta e dois reais), considerando ser este o valor do veículo penhorado.

O valor da causa na ação de execução foi de R$

173.842,20.

Inicialmente, cabe ressaltar ser possível a impugnação ao valor da causa em sede de preliminar à contestação dos embargos de terceiro.

A embargante atribui à causa o valor de R$

173.842,00. (cento e setenta e três reais e oitocentos e quarenta e dois reais), considerando ser este o valor do veículo penhorado.

O valor da causa na ação de execução foi de R$

173.842,20.

Inicialmente, cabe ressaltar ser possível a impugnação ao valor da causa em sede de preliminar à contestação dos embargos de terceiro.

Em embargos de terceiros, o valor da causa deve representar a expressão econômica do bem sobre o qual recai a constrição, por se tratar do proveito econômico pretendido pelo embargante, situação essa que se coaduna à regra contida no art. 292, II, do CPC, que dispõe: “
na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
”.

Além disso,
o eg. STJ já manifestou que “
é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito, não podendo exceder o valor do débito
. (...)” (STJ – 4a Turma - AgRg no AREsp 166.547/ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 04/11/2014).

No caso, o automóvel, objeto da constrição, possui o valor de venal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme se vê do contrato particular de compra e venda do veículo, enquanto a execução o valor a ser executado possui o valor de R$ 173.842,20.

Verifica-se, assim, que o valor do automóvel é aquém ao quantum perseguido na ação de execução. Assim, deve prevalecer como parâmetro para fixação de valor atribuído a causa o valor do bem penhorado.

Quanto aos ônus sucumbenciais, o embargado/apelante apresentou contestação, afirmando a perda superveniente do objeto porque pediu desistência da penhora do veículo, de propriedade do embargante/apelado, pontuando que “
já havia protocolado o pedido de BAIXA DE TODOS OS GRAVAMES nos veículos ocorridos pelo sistema RENAJUD nos autos da execução
”.

A r. sentença reconheceu a perda superveniente do objeto dos embargos, porque já desconstituída a penhora do bem pertencente ao embargante, mas condenou o embargado aos honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da demanda, por entender que ele formulou pedido de desistência da penhora/restrição após a propositura dos embargos.

Inconformado, o apelante alega que
por culpa e desídia e do embargante exclusivamente é que ocorreu a constrição, já que veículo ainda estava registrado em nome da antiga proprietária, devendo a embargada ser condenada aos ônus de sucumbência.

Sem razão o apelante, e por razões tão singelas quanto as alegações recursais.

Ora, o fato de desistir da penhora após o ajuizamento dos embargos de terceiro não afasta a conclusão de que o Banco deu causa ao litígio, daí porque cogente a aplicação a norma do art. 85, §10, do CPC, que dispõe que “
nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
”.

Além disso, a jurisprudência do STJ, é firme no sentido de que nas hipóteses de extinção do feito sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto de embargos, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte embargada.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO, ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESISTÊNCIA DA PENHORA. RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE DEU CAUSA AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. 1. Embargos de terceiro, ajuizado em 10/12/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 1/4/2022 e concluso ao gabinete em 29/1/2024. 2. O propósito recursal consiste em determinar quem deve arcar com os ônus sucumbenciais na hipótese de perda do objeto de embargos de terceiro em virtude da desistência de penhora nos autos principais. 3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade. 4. O §10 do art. 85 do CPC/2015, concretizando o princípio da causalidade, preceitua que, na hipótese de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. 5. Se os pedidos formulados nos embargos de terceiro forem julgados improcedentes, responde o embargante pelos ônus sucumbenciais em virtude do princípio da sucumbência. 6. Se os pedidos formulados nos embargos de terceiro forem julgados procedentes, a situação é diversa, devendo o intérprete analisar cada hipótese concreta sob a ótica do princípio da causalidade, em virtude da insuficiência do princípio da sucumbência. 7. Na hipótese de perda superveniente do objeto de embargos de terceiro em razão de pedido de desistência de penhora formulado nos autos principais, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa ao processo, em atenção ao princípio da causalidade. 8. A hipótese em julgamento possui peculiaridade que deve ser considerada, pois, na espécie, não houve a citação da parte embargada nos autos dos embargos de terceiro, não tendo se angularizado a relação jurídica processual, motivo pelo qual não se revela razoável imputar à embargada o dever de arcar com os ônus sucumbenciais de processo do qual sequer era parte. Por outro lado, tampouco revela-se razoável imputar a referida obrigação à parte embargante, vítima de aprisionamento material indevido de seu patrimônio, se por um comportamento seu não deu causa à constrição indevida. 9. Se a desistência da penhora ocorrer antes da citação da parte embargada, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito em virtude da perda superveniente do objeto, mas sem qualquer condenação em ônus sucumbenciais. 10. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois os embargos de terceiro devem ser extintos em virtude da perda do objeto, mas sem qualquer condenação em ônus sucumbenciais. 11. Recurso especial parcialmente provido tão somente para afastar a condenação do embargante, ora recorrente, ao pagamento das custas processuais. (REsp n. 2.129.984/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

Assim, permanece infensa às críticas recursais a r. sentença, porque escorreita nos pontos em que reconhece que o Banco deu causa ao processo extinto sem resolução do mérito por perda do objeto e o condena aos honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao recurso, apenas para readequar o valor da causa para o montante equivalente ao valor venal do bem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025